Tribunal: TJDFT
Processo: 0726194-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. CNIB. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de alimentos a qual indeferiu o pedido de constrição patrimonial e de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer, em sede de tutela antecipada recursal, o restabelecimento imediato dos bloqueios patrimoniais por SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, bem como o regular processamento do pedido de desconsideração inversa. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia consiste em determinar se é cabível a manutenção das medidas constritivas até a quitação do débito e se deve ser instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de bloqueio de bens e ativos do executado encontra amparo nos arts. 528 e seguintes do CPC, aplicáveis à execução de alimentos fundada em título judicial. A decisão executada constitui comando imperativo e deve ser cumprida integralmente, sob pena de inefetividade da tutela jurisdicional. 3.1. Além disso, o conjunto probatório coligido pelo agravante, ainda que sob cognição sumária, revela indícios concretos de ocultação patrimonial por parte do executado. Assim, é razoável a manutenção de buscas por ativos e sua constrição para adimplemento da dívida.
4. Esta Corte tem entendido no sentido de ser possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. Veja: “1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo.” (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia,5a Turma Cível, DJe 01/06/2021).
5. O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Cabe registrar a possibilidade de acesso às informações constantes dos bancos de dados da CNIB pelo público, por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para viabilizar ao agravante, caso deseje, a obtenção das informações lá prestadas. 5.1. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas a fim de embasarem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 6. À luz do art. 134 do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inclusive em sua forma inversa) tem por finalidade verificar, com maior profundidade, a ocorrência ou não de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 6.1. No caso concreto, os indícios apresentados pelo exequente, como a retirada estratégica do executado do quadro societário logo após o ajuizamento da execução e a movimentação financeira incompatível com a alegada insolvência, são aptos a justificar a instauração do incidente, cuja tramitação assegurará o contraditório e o devido processo legal, e permitirá ao juízo decidir, ao final, se estão ou não preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil. 6.2. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “3. A análise dos pressupostos materiais da desconsideração deve ocorrer após a instauração do incidente, mediante contraditório e instrução probatória, conforme procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.” (0702753-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 04/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de bloqueio de bens e ativos do executado encontra amparo nos arts. 528 e seguintes do CPC, aplicáveis à execução de alimentos fundada em título judicial. 2. Em busca de bens do devedor é plausível a realização de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3. A consulta ao CNIB não se presta à pesquisa patrimonial e pode ser realizada diretamente pelo credor junto aos cartórios extrajudiciais. 4. A instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica não implica juízo de procedência, mas apenas o reconhecimento de haver elementos suficientes para justificar a abertura de instrução específica, com citação da pessoa jurídica e produção de prova adequada."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. CPC, arts. 502, 515, I, 528, §§1o a 7o, 134, 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia,5a Turma Cível, DJe 01/06/2021; 07069719020208070000,Relator:Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/09/2020; 0739392-94.2024.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/4/2025; 0745982-87.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 12/3/2025; 0739096-72.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2024; 0702753-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 04/04/2025